Tribunal: TJSP
Processo: 2211565-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Segregação que se mostra necessária para a garantia, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Segregação que se mostra necessária para a garantia, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211565-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 36a CJ - ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
2
Habeas Corpus no 2211565-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de
Araçatuba/SP
Paciente: Lucas Henrique de Almeida Silva
Voto 2177
Habeas Corpus. Roubo tentado. Pretendida a revogação da
prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão
Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Segregação que se mostra
necessária para a garantia, ao menos, da ordem pública.
Ausência
de
constrangimento
ilegal.
Covid-19
e
recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de
demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida
pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido
haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em
virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Lucas Henrique de Almeida Silva, alegando constrangimento ilegal por parte da
MM. Juiz de Direito da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Araçatuba/SP.
O paciente foi preso em flagrante em 31 de junho de
2020, após supostamente infringir o artigo 157, §2o, inciso VII, c. c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que tanto a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto aquela que a
manteve, são carentes de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata
do delito e sendo incapaz de demonstrar, de forma concreta e individualizada, a real
necessidade de segregar cautelarmente o paciente.
Ademais, ressalta a existência de condições favoráveis
do paciente, tais como, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
3
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor da
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 61/69.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 78/85).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com o apurado, policiais militares foram
acionados via COPOM a respeito de um indivíduo em atitude suspeita. No local, a
vítima Evelyn lhes relatou que estava voltando do trabalho quando um indivíduo, em
posse de uma faca, saiu de dentro de uma construção e anunciou o assalto falando
“perdeu, passa tudo”. De imediato, a declarante saiu correndo e gritou por socorro,
sendo que o autor também saiu do local, tendo deixado a faca no chão.
Em diligências, populares informaram aos policiais
quem seria o autor do delito. Ato contínuo, os agentes da lei deslocaram-se até o
endereço por eles indicado e lá efetuaram a prisão em flagrante do paciente.
Na Delegacia, a vítima reconheceu o paciente como
sendo o autor da tentativa de roubo (fls. 09 dos autos originais).
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, a resguardar a ordem pública, para assegurar a
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a imposição de
medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
(...) Em que pese ser, em tese, primário (fls. 26/29), o
indiciado ostenta diversas passagens no Juízo da Infância e Juventude (fl. 28). Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
4
disso, o crime é grave, vez que cometido mediante grave ameaça em desfavor da
vítima. Com efeito, verifica-se, por ora, indícios suficientes da autoria na prática
delitiva a justificarem a decretação da prisão cautelar, eis que fora reconhecido pela
vítima, sem sombra de dúvidas, como o autor da tentativa de roubo. No presente caso,
a prisão preventiva se faz necessária vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o
"periculum libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da
existência do crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se provar
a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a
demonstração da existência de um fato típico, como já relatado nos itens anteriores.
Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação
da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a
saber, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 46/49 dos autos
originais).
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória da
referida decisão não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual a reputo
como devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, vislumbro existentes indícios de
materialidade e autoria atribuída ao paciente, a julgar pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e
apreensão (fl. 12), auto de reconhecimento (fl. 09), e depoimentos das testemunhas
e da vítima (fls. 06/08) (todas as fls. dos autos originais).
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade,
ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a ordem
pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que tentam praticar o
roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos)
e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
5
resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo protetor do Estado
perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar
a patamar incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída
do destemor do agente na prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime em
meio ao regime de calamidade pública e utilizando uma faca, tudo a corroborar a
necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Não bastasse, oportuno anotar que embora primário,
tendo em vista que completou 18 anos recentemente, o paciente ostenta cinco
processos Vara Especializada da Infância e Juventude (fl. 28), circunstância
indicativa de que sua liberdade, neste momento, representa realmente o risco já
mencionado.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor
da segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em
casa, obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade
sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado para não ser pego.
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis não teria o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
6
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Noutro vértice, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que a referida recomendação não
implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso
STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em
incidente da ADPF 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
7
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em
situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de
outros detentos, imponha a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problemas de saúde anterior que o
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção
da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2177
8
XISTO RANGEL
RELATOR